Tribunal: TCU
Processo: 023.496/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8148/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.496/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Pacheco Bortoluzzi (XXX.446.249-XX); Andre Tonelli Schneider (XXX.331.159-XX); Andrea Amaral (XXX.655.969-XX); Claudio Abilio da Silveira (XXX.716.289-XX); Jonathan Thomas de Jesus Neto (XXX.392.859-XX); Kleber Aluizio Isidorio Vaiz (XXX.395.109-XX); Laerte Kerbes (XXX.429.609-XX); Marcus Vinicius Barreto Franco (XXX.776.422-XX); Patricia Marques de Aguiar (XXX.134.440-XX); Patricia Vieira Ronconi (XXX.016.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.